Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§1o E 2o, DO CPC.
1. São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, em sede de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que, no caso de acolhimento da impugnação, serão arbitrados honorários em benefício do executado, ainda que a procedência seja parcial (Tema 410).
3. Reconhecido o excesso de execução, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do executado, na forma do artigo 85, § 7o, do CPC, e fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.